Tribunal: TJES
Processo: 5018978-67.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018978-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIANE SANCHES DA SILVA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE FRAUDE OU ESCALADA (ART. 155, §4º, I E IV, C/C ART. 29, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Revisão Criminal (Nº 5018978-67.2025.8.08.0000) interposta por CLAUDIANE SANCHES DA SILVA contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, na forma do art. 29, CP) e associação criminosa (art. 288, CP). A Requerente pleiteia o reconhecimento da insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com consequente alteração do regime prisional. O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. Questões em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação está contrária à evidência dos autos por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva; e (ii) saber se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime prisional, é cabível, em face da alegada falta de fundamentação idônea na dosimetria da pena.

III. Razões de Decidir

3. A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois a condenação está amparada em um robusto e sólido arsenal probatório produzido sob o crivo do contraditório. A autoria e materialidade dos delitos estão devidamente demonstradas, notadamente pela existência de imagens de videomonitoramento no local dos fatos, que mostram a ré em atitude de vigilância nos caixas eletrônicos, e pelo reconhecimento da requerente nessas imagens por testemunhas e policiais.

4. O redimensionamento da pena-base é inviável, uma vez que a sentença condenatória apresentou fundamentação concreta, idônea e alinhada ao artigo 59 do Código Penal. A valoração negativa de pelo menos uma circunstância judicial (consequências extrapenais do crime, que se mostraram gravosas) justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal. O magistrado, no exercício da discricionariedade vinculada, não está adstrito a critérios aritméticos para fixar a pena, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Diante da impossibilidade de redimensionamento da pena-base, resta prejudicado o pedido de alteração do regime prisional.

IV. Dispositivo e Tese

6. RECURSO DESPROVIDO. A sentença condenatória deve ser mantida incólume.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018978-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIANE SANCHES DA SILVA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - PA19782, LARISSA DA SILVA OLIVEIRA - PA40912

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal,
manejada por
CLAUDIANE SANCHES DA SILVA,
em face da sentença que condenou a recorrente pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, §4°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, e no artigo 288, todos do Código Penal.

A requerente alega a insuficiência probatória e a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal com consequente alteração de regime.

Entretanto, razão não assiste à defesa.

Isso, pois, a condenação foi realizada por meio de um robusto e sólido arsenal probatório produzido sob o crivo do contraditório, no qual se encontra devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito.

Desta forma, vale ressaltar a existência de imagens de vídeomonitoramento no local dos fatos, as quais mostram a ré nos caixas eletrônicos vigiando para caso a polícia apareça.

Ademais, tais imagens foram apresentadas para testemunhas que reconheceram a requerente como, de fato, sendo a mulher presente nas imagens, veja-se:

Anderlan Michel Chagas Costa: “(...) QUE o declarante se encontra preso no CDPV há 02 (dois) meses e alguns dias; QUE, nesta oportunidade, lhe foi exibida a fotografia da nacional CLAUDIANE SANCHES DA SILVA, a qual o depoente reconhece como sendo a mulher de ‘GAGO’; QUE ao ser exibida a fotografia de Thais Medeiros de Albuquerque, o declarante afirma que conhece a pessoa em questão, pois ela era namorada de ‘BR’; QUE já viu a pessoa de CLAUDIANE em Belém/PA, na casa onde ela residia com ‘GAGO’, e na banca de churrasquinho que o declarante tinha em Campo Grande (Cariacica/ES); QUE ao ser exibida a filmagem do Banestes de Piúma, referente às 15h22min do dia 16/02/2014, o depoente reconhece a pessoa de CLAUDIANE SANCHES DA SILVA, a qual aparece na área de autoatendimento fazendo levantamento dos caixas eletrônicos, os quais foram arrombados na noite da referida data; QUE ao ser exibida a fotografia do nacional Demétrio Braga, afirma tê-lo visto junto com ‘GAGO’ e ‘BR’ quando estes foram à banca de churrasquinho que o declarante tinha em Campo Grande (Cariacica/ES); (...)

Luari Viali Silva: “(...) QUE se encontra presa no CDPFV há 02 (dois) meses e alguns dias; QUE nesta oportunidade, lhe foi exibida a fotografia da nacional CLAUDIANE SANCHES DA SILVA, a qual a declarante reconhece como sendo a namorada de ‘GAGO’; QUE já viu a pessoa de CLAUDIANE em algumas oportunidades, sendo uma delas num almoço realizado num restaurante em Campo Grande, nas imediações das Lojas Americanas (...)

Patrick Muniz Barros (Policial Civil): “(...) que se recorda dos fatos; que os acusados são integrantes de uma quadrilha, sendo que a maioria dos integrantes da quadrilha foram presos em 2012; que não foram presos o Bruno, André e a Claudiane, somente a outra parte da quadrilha; que os integrantes presos foram postos em liberdade em 2014, voltaram a cometer crimes; que são especialistas em arrombamento de caixas eletrônicos; que a acusada Claudiane foi reconhecida pelo sistema de vídeo monitoramento e pelos demais integrantes da quadrilha que foram presos por outro furto; que quando foram prender os acusados estes fugiram; que reconhece a acusada Claudiane pelas fotos de fl. 08/15; que o equipamento da quadrilha estava guardado na casa do Andrevid; que confirma a declaração de fls. 24/29; que os integrantes da quadrilha que foram presos confirmaram a participação dos acusados no furto descrita na denúncia (...)”

Aelistom Santos de Azevedo (Delegado de Polícia): “(...) Às perguntas feitas pelo MM. Juiz de Direito, respondeu: QUE atuou como Delegado na Delegacia Roubabanco; QUE foi quem presidiu o Inquérito Policial que deu causa à denúncia; QUE os denunciados estão envolvidos entre 12 a 15 Inquéritos Policiais que apuraram furtos a bancos no Estado do Espírito Santo; QUE os denunciados integravam um total de 15 agentes; QUE CLAUDIANE era namorada de ANDRÉ LUIZ, vulgo ‘GAGO’; QUE conheceu CLAUDIANE por meio de uma filmagem no Condomínio Cedro do Líbano, na Praia da Costa, onde ela, os denunciados e o resto do grupo estavam hospedados; QUE também viu CLAUDIANE nas filmagens de dentro e de fora da agência ora furtada; QUE Aderlane e Eloara também faziam parte da quadrilha, mas não participaram deste furto; QUE CLAUDIANE foi reconhecida por ambas nas filmagens referentes ao Condomínio e ao furto do Banestes (fora da agência e dentro da agência); QUE são pessoas que “não têm pátria”, ou seja, são pessoas voltadas absolutamente para o crime em qualquer lugar; QUE o dinheiro não foi recuperado; QUE os outros dois acusados foram reconhecidos nas filmagens e estiveram pessoalmente em depoimentos prestados em outros Inquéritos; QUE a Aderlane e a Eloara também reconheceram os denunciados BRUNO e ANDRÉ LUIZ como os autores do furto aos caixas eletrônicos do Banestes de Piúma/ES; QUE teve informação de que os denunciados efetuaram vários furtos no Norte e no Nordeste do país; QUE tinham preferência por ações contra o Banco do Brasil, porque normalmente encontravam maior volume de dinheiro e notas de maior valor. (...)”

Desta forma, não há que se falar em condenação contrária à lei e à evidência dos autos por falta de provas suficientes.

No que tange ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal com consequente alteração de regime, entendo que não merece prosperar.

Primeiramente, é importante ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, o magistrado sentenciante apresentou fundamentação concreta, idônea e alinhada aos parâmetros do artigo 59 do Código Penal, especialmente quanto às consequências extrapenais do crime, que se mostram evidentemente gravosas, de forma que a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial enseja no aumento da pena.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o magistrado não está vinculado a nenhum critério aritmético, podendo estabelecer a pena que julgar ser mais adequada, desde que devidamente fundamentada, vejamos:

III -
“A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime”
; (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). (HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Portanto, não se faz possível o redimensionamento da pena-base e, consequentemente, e alteração do regime prisional.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a sentença proferida pelo douto magistrado a quo ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento.